Tribunal: TJDFT
Processo: 0043399-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ANULAÇÃO DE AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. ART. 1.647, III, CC. ENTENDIMENTO STJ. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.650 do Código Civil, somente o cônjuge a quem cabia conceder o consentimento para a prática do ato ou, ainda, os herdeiros do casal, podem requerer sua invalidade.
2. Ainda que assim não fosse, a ausência de outorga uxória não importa nulidade de pleno direito da garantia dada, mas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu com a garantia prestada.
3. Ademais, a interpretação sistemática do Diploma Civilista revela que a necessidade de outorga marital, nos termos do art. 1.647, III, do CC, restringe-se aos títulos de crédito atípicos ou inominados, regidos pelo próprio Código Civil, por força do art. 903 do mesmo Código. Jurisprudência do STJ e precedentes do TJDFT.
4. Embora o art. 85, §8o, do CPC, não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o CPC (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre excessivo.
5. Não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, razão pela qual, deve-se observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados para se chegar a uma remuneração justa e adequada.
6. Recursos conhecidos. Não provimento do recurso da Ré e parcial provimento ao recurso do Autor.